Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723220-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALBERTO GALDINO AGRAVADO: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA DECISÃO Não vejo configurada a aparência do bom direito. O exequente pleiteou a penhora dos aluguéis devidos ao executado Elson, sendo intimado o inquilino/agravante para a realização dos depósitos em Juízo, ordem que foi injustificadamente descumprida. Portanto, em princípio, está autorizada a medida judicial impugnada, inconfundível com penhora, ex vi do CPC, 139, IV. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13/10/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator